Tribunal: TJES
Processo: 0000859-38.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000859-38.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

APELADO: JOAO BATISTA ANASTACIO

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA ADVOGADA NOMEADA COMO DEFENSORA DATIVA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - CABIMENTO - VÍCIO CARACTERIZDO - RECURSO PROVIDO.

1.
O acórdão foi omisso e não arbitrou os honorários pleiteados, em sede de contrarrazões ao apelo, em favor da advogada nomeada como defensora dativa da recorrida.

2.
O julgador ao arbitrar os honorários, em regra, deve se orientar utilizando o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, que estabelece que o
quantum
será fixado de acordo com o trabalho realizado, considerando o tempo exigido para o seu serviço e a natureza da causa, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB.

3.
R
ecurso provido, para suprir a omissão, fixando-se a verba pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000859-38.2017.8.08.0061

EMBARGANTE: SILVANEA RANGEL DOS SANTOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SILVANEA RANGEL DOS SANTOS
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 5753815) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Em suas razões

no

ID 6313888 alega que o
decisum
padece de omissão, em razão da não fixação de honorários em favor da defensora dativa, nomeada para apresentação de contrarrazões ao recurso.

Contrarrazões, ID 8461794, manifestando pela fixação de honorários atendendo ao princípio da razoabilidade.

P
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, evidencia-se a alegada omissão, porquanto a patrona da embargante, nomeada como defensora dativa, requereu, expressamente, nas contrarrazões de apelação, o arbitramento de honorários, tendo esta corte se omitido a respeito, vício que passo a suprir.

O julgador ao arbitrar os honorários, em regra, deve se orientar utilizando o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, que estabelece que o
quantum
será fixado de acordo com o trabalho realizado, considerando o tempo exigido para o seu serviço e a natureza da causa, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Levando em consideração tais fatores e, ainda, que o desempenho do
munus
se limitou à apresentação de contrarrazões, tenho que referida verba deve ser fixada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
estipulando os honorários em favor da defensora dativa no valor acima descrito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.